Tribunal: TJMT
Processo: 1039726-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039726-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), IASMIM GOMES RODRIGUES - CPF: 127.108.926-26 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO POSTAL COM AR DEVOLVIDO COMO “AUSENTE”. APLICAÇÃO DO TEMA 1132/STJ. INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO POR EQUIPARAÇÃO EM CONTRATO COM GARANTIA REAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Iasmim Gomes Rodrigues contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário no 5120491530410), movida por Itaú Unibanco Holding S.A. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, autorizando sua venda, além de condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, mesmo quando o aviso de recebimento apresenta a anotação “ausente”; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de superendividamento por equiparação para fins de repactuação contratual e suspensão de negativação, em contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que o AR tenha sido devolvido com a anotação “ausente”, configura constituição válida em mora, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS).

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece como suficiente, para fins de comprovação da mora, a remessa da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5. A repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) não se aplica a contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme § 1o do art. 104-A do CDC, razão pela qual não se reconhece o alegado superendividamento por equiparação neste caso.

6. A ausência de demonstração de situação econômica excepcional, bem como a existência de garantia real sobre o bem, impedem a aplicação do regime de repactuação e não afastam a validade da negativação decorrente da inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária, ainda que o AR seja devolvido com a anotação “ausente”.

2. A repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento não se aplica a contratos com garantia real, como a alienação fiduciária de bem móvel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Iasmim Gomes Rodrigues
contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário no 5120491530410) ajuizada por
Itaú Unibanco Holding S.A
., em face da ora apelante, que tramita perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

311848370),
julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo objeto da lide em favor do autor, com autorização para venda do bem, e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O recorrente em suas razões (ID.

311848374), sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de constituição válida em mora, argumentando que o aviso de recebimento juntado contém a anotação “ausente”, não demonstrando a efetiva entrega da notificação extrajudicial ao seu endereço, razão pela qual não se poderia aplicar de forma automática o entendimento firmado no Tema 1132/STJ.

No mérito, aduz que é pessoa em situação de superendividamento por equiparação, motivo pelo qual requer a repactuação das dívidas e a designação de audiência de conciliação para tentativa de composição, invocando a função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

Requer, ainda, a suspensão da negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sustentando que a dívida está garantida pelo próprio bem apreendido.

Contrarrazões sob ID. 320907388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Iasmim Gomes Rodrigues contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta por Itaú Unibanco Holding S.A., consolidando a propriedade e posse do veículo em favor do credor fiduciário.

A controvérsia recursal concentra-se em dois eixos: (i) a regularidade da constituição em mora, diante de aviso de recebimento com anotação “ausente”, e (ii) o reconhecimento da situação de superendividamento por equiparação, com pedido de repactuação contratual e suspensão da negativação.

A sentença afastou ambas as teses defensivas, entendendo suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, conforme o Tema 1132/STJ, e inexistentes elementos que caracterizassem superendividamento, razão pela qual a insurgência limita-se a esses pontos.

O caso em exame versa sobre relação contratual de financiamento garantido por alienação fiduciária, formalizada entre instituição financeira e consumidora para aquisição de veículo automotor, cujo inadimplemento resultou na ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Após o deferimento da liminar e a efetiva apreensão do bem, sobreveio sentença de procedência, com consolidação da propriedade em favor do credor.

Em sede recursal, a devedora questiona a validade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não se aperfeiçoou, e invoca a teoria do superendividamento por equiparação, pleiteando a repactuação da dívida e a suspensão de restrições creditícias.

Segundo a parte apelante, no caso concreto, a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora não se aperfeiçoou, pois o aviso de recebimento (AR) juntado aos autos contém a anotação “ausente”, sem assinatura da destinatária ou de terceiro habilitado a receber a correspondência.

Tal circunstância, alegadamente, evidencia que não houve a efetiva entrega da comunicação ao devedor, requisito indispensável para a configuração da mora nos contratos de alienação fiduciária.

Da análise dos autos (ID. 311846941 - ID de origem 192500705), constata-se que o banco apelado encaminhou a notificação ao endereço informado pelo apelante no momento da celebração do contrato de financiamento, conforme consta no instrumento contratual firmado entre as partes.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)”.

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃODE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1000086-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1001447-77.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA AR REMETIDA NO ENDEREÇO DO CONTRATO FORNECIDO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (N.U 1021606-39.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)”.

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Quanto ao alegado superendividamento por equiparação, a tese não prospera.

Consoante se depreende do § 1o do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei n. 14.181/21 - Lei do Superendividamento), excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relação de consumo, aquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real.

A jurisprudência nacional já tratou disso:

“Não havendo prova da comunicação do sinistro à instituição financeira, o seguro prestamista não obsta a propositura de ação de busca e apreensão e não elide a mora” (TJMS - AC: 08056484820198120002 MS 0805648-48.2019.8.12.0002, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 02/12/2020, 2a Câmara Cível, j. 02/12/2020, p. 03/12/2020).

Este sodalício de igual forma:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO AS DÍVIDAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL – EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA – DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO – DEMANDA PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O envio e recebimento da notificação extrajudicial no endereço do constante do contrato, revela-se suficiente para a comprovação da mora do devedor.
Consoante se depreende do § 1o do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei n . 14.181/21 - Lei do Superendividamento), excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relação de consumo, aquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real
. “Não havendo prova da comunicação do sinistro à instituição financeira, o seguro prestamista não obsta a propositura de ação de busca e apreensão e não elide a mora” (TJMS - AC: 08056484820198120002 MS 0805648-48.2019 .8.12.0002, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 02/12/2020, 2a Câmara Cível, j . 02/12/2020, p. 03/12/2020). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10236165620238110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024) (g.n).

Diante da regularidade da constituição em mora, conforme o Tema 1132 do STJ, e da inaplicabilidade da repactuação por superendividamento em contratos com garantia real, a sentença deve ser mantida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025